Tribunal: TJPA
Processo: 0800278-11.2022.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9994 - Dano Ambiental
Data de julgamento: 2025-10-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800278-11.2022.8.14.0008

APELANTE: BULL LOG TRADING IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - EPP

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ MPPA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR DANO AMBIENTAL CUMULADA COM TUTELA INIBITÓRIA. SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO NATIVA SEM LICENÇA AMBIENTAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. IMPOSSIBILIDADE DE CONVALIDAÇÃO POR TERMOS MUNICIPAIS. CUMULAÇÃO DE OBRIGAÇÕES DE FAZER E INDENIZAR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por BULL LOG TRADING IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA – EPP contra sentença que julgou procedente ação civil pública proposta pelo Ministério Público do Estado do Pará, diante da instalação de Estabelecimento de Pré-Embarque de animais vivos e da supressão de 21,87 ha de vegetação, com invasão de 1,88 ha de reserva legal, sem o devido licenciamento ambiental da SEMAS/PA. A sentença condenou a empresa ao reflorestamento da área degradada ou, em caso de inviabilidade técnica, à indenização de R$ 500.000,00, bem como à abstenção de atividades econômicas no local sem prévia licença estadual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) verificar se houve dano ambiental relevante ensejador de responsabilização objetiva; (ii) aferir a validade jurídica dos Termos de Compromisso Ambiental firmados com o Município de Barcarena; e (iii) definir se há ilegalidade na cumulação das obrigações de fazer, não fazer e indenizar, à luz do princípio do
non bis in idem
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A responsabilidade civil por dano ambiental é objetiva, com fundamento no art. 14, §1º, da Lei nº 6.938/81, sendo suficiente a demonstração do dano e do nexo causal, independentemente de culpa.

4.

A supressão de vegetação sem licença ambiental caracteriza, por si só, dano ambiental
in re ipsa
, sendo irrelevante a alegação de que a vegetação era “juquira” ou que a finalidade era a melhoria de pastagem.

5.

A tentativa de convalidar a atividade com Termos de Compromisso Ambiental firmados com o Município é juridicamente ineficaz, pois a competência para licenciamento da atividade (EPE de animais vivos) era estadual à época dos fatos, não havendo prova da habilitação do ente municipal nos termos da LC nº 140/2011 e da Resolução COEMA/PA nº 162/2021.

6.

A ausência de licença no momento da intervenção torna ilícita a conduta e enseja o dever de reparação, não sendo admissível invocar morosidade administrativa para afastar a responsabilidade.

7.

A cumulação das obrigações de fazer (reflorestamento) e indenizar não configura
bis in idem
, pois visam a reparar dimensões distintas do dano ambiental, sendo a indenização condicionada à inviabilidade técnica da reparação
in natura
.

8.

O valor indenizatório foi fixado de modo proporcional à gravidade da conduta e à extensão do dano, com respaldo em elementos técnicos constantes dos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A responsabilidade civil por dano ambiental é objetiva e independe da existência de culpa, bastando a demonstração da conduta lesiva e do nexo causal.

2.

A supressão de vegetação sem prévio licenciamento ambiental configura dano ambiental presumido, ainda que a área estivesse degradada ou o impacto aparente fosse mínimo.

3.

Termos de Compromisso Ambiental firmados com ente público incompetente não convalidam atividade que exige licença de órgão ambiental diverso.

4.

É admissível a cumulação de obrigações de fazer, não fazer e indenizar em ações ambientais, desde que orientadas à reparação integral do dano.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 225, caput e §3º; Lei nº 6.938/81, art. 14, §1º; Lei nº 7.347/85, art. 3º, I; LC nº 140/2011, art. 9º, XIV; Decreto nº 6.514/2008, art. 66; Lei Estadual nº 5.887/95, art. 118, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1397722/CE, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 26.08.2020; STJ, AgInt no AREsp 2156765/MG, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, DJe 03.05.2024; STJ, REsp 1635451/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 28.08.2020.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 23.10.2025.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
BULL LOG TRADING IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA – EPP
, contra a sentença proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Barcarena/PA, que, nos autos da
Ação Civil Pública por Dano Ambiental cumulada com tutela inibitória
, julgou procedentes os pedidos deduzidos pelo Ministério Público do Estado do Pará.

Historiando os fatos, o Ministério Público do Estado do Pará ajuizou a ação suso mencionada, na qual narrou que a empresa requerida teria instalado atividade econômica de pré-embarque de animais vivos na Fazenda “Angus”, zona rural de Barcarena, sem a devida licença da SEMAS/PA, promovendo, ademais, supressão de 21,87 hectares de vegetação, com invasão adicional de 1,88 hectares em área de reserva legal, tudo sem prévia autorização do órgão ambiental competente, instruindo a inicial, dentre outros, com Relatório de Impacto Ambiental expedido pela SEMPLA e com autos de infração lavrados pela SEMADE (nº 025/2018-DFA, 026/2018-DFA e 027/2018-DFA). Em sede liminar, pleiteou a interdição das atividades até a obtenção de licença estadual, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais), e, ao final, a condenação em obrigações de não fazer (cessação de desmatamento) e de fazer (reflorestamento ou equivalente ecológico), além das medidas reparatórias cabíveis.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos:

“
DISPOSITIVO

Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I, do CPC,
JULGO PROCEDENTE o pedido
formulado pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, para:

a)
CONDENAR a empresa requerida BULL LOG TRADING IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA – EPP a realizar o reflorestamento da área degradada, ou, na impossibilidade técnica, a indenizar o dano ambiental causado no valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais),
corrigidos monetariamente pelo IPCA a partir da data do efetivo prejuízo (art. 398 do CC e Súmula 54 do STJ), acrescido de juros de mora desde o evento danoso (art. 398 do CC e Súmula 54 do STJ), sendo devido o percentual de 1% ao mês até 29/08/24 e, após esta data, deverá ser utilizada a taxa Selic, deduzido o IPCA, conforme redação dada pela Lei nº 14.905/24;

b)
CONDENAR a requerida a se abster de exercer qualquer atividade econômica na área objeto dos autos sem o respectivo licenciamento ambiental expedido pela SEMAS/PA
.

CONDENO a requerida ao pagamento das custas processuais.”

Inconformado com a sentença, a ré BULL LOG TRADING IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA – EPP interpôs recurso de apelação (Id 28150833).

Em suas razões recursais, a apelante sustentou, em síntese, a inexistência de dano ambiental relevante e a ausência de responsabilidade objetiva no caso concreto. Afirmou que a intervenção limitou-se à remoção de vegetação rasteira (“juquira”), para reforma de pastagem já existente, sem caracterizar corte raso recente, apoiando-se no Laudo de Perícia de Dano Ambiental nº 2020.01.000027-AMB (protocolo 2018.01.070947), do CPC Renato Chaves, que teria concluído pela inexistência de supressão recente e pela realização de gradagem visando à incorporação de vegetação arbustiva ao solo, razão pela qual “não houve dano ambiental”. Aduziu, também, que não há mata nativa na área desde 2008, o que afastaria a tipicidade material do ilícito e o nexo causal entre a conduta e eventual lesão.

Na sequência, a apelante defendeu a validade dos Termos de Compromisso Ambiental (TCA) firmados com a Prefeitura de Barcarena, asseverando que tais instrumentos evidenciam a regularidade de suas atividades, inclusive com previsão de multa no teto de R$ 84.220,35 (oitenta e quatro mil, duzentos e vinte reais e trinta e cinco centavos), valor que teria sido superado pela condenação imposta, malferindo a confiança legítima.

Alegou, outrossim, que a Resolução COEMA/PA nº 120/2015 — invocada na sentença para afirmar a competência estadual do licenciamento — foi revogada pela Resolução COEMA/PA nº 162/2021, a qual teria devolvido competências ao Município, inclusive quanto a estabelecimento de pré-embarque (EPE), o que reforçaria a pertinência dos TCAs e a atuação perante a SEMADE.

Por derradeiro, sustentou a impossibilidade de cumulação irrestrita das obrigações de fazer (reflorestar), não fazer (abster-se de atividades sem licença) e indenizar, asseverando configurar-se bis in idem e onerosidade desproporcional, invocando precedentes do STJ (Súmula 629) para afirmar que a cumulação não é obrigatória e se relaciona à impossibilidade de recuperação integral da área.

Assinalou, ainda, que a empresa buscou regularização junto à SEMAS desde 2018 e que a morosidade administrativa não poderia paralisar suas atividades, nem servir de fundamento para uma condenação desmedida sem prova efetiva da extensão do dano.

Ao final, requereu a reforma integral da sentença para julgar improcedente a ação, com reconhecimento da validade dos TCAs, revogação da determinação de reparação e exclusão da indenização pecuniária.

Em contrarrazões (Id 28150840), o Ministério Público do Estado do Pará reafirmou a responsabilidade civil objetiva por dano ambiental (art. 14, §1º, da Lei 6.938/81) e a aplicabilidade da teoria do risco integral, destacando a robustez probatória: Relatório de Impacto Ambiental da SEMPLA; autos de infração SEMADE nº 025/2018-DFA, 026/2018-DFA e 027/2018-DFA; comprovação de supressão de 21,87 ha de vegetação e 1,88 ha em área de reserva legal.

Argumentou que a tese de “juquira” não afasta a ilicitude da supressão sem licença, e que o licenciamento é de competência estadual para a atividade em questão, de modo que TCAs municipais não têm o condão de regularizar atividade sujeita à SEMAS/PA. Ao final, pugnou pelo desprovimento do recurso.

O recurso foi recebido apenas no efeito devolutivo, conforme decisão de ID 28192171.

Irresignada, a empresa requerida interpôs Agravo Interno, pugnando pelo recebimento do apelo em ambos os efeitos (ID 28875360).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça Cível emitiu parecer opinando pelo desprovimento tanto do agravo interno, como do recurso de apelação interposto pela parte autora. Quanto ao mérito da apelação, a Procuradoria realçou o conteúdo constitucional do art. 225, §3º, da CF e a diretriz do art. 14 da Lei 6.938/81, reiterando a adequação e proporcionalidade do quantum indenizatório, consideradas a extensão do dano e a gravidade da conduta, além da pertinência da tutela inibitória.

É o Relatório
.

VOTO

DO AGRAVO INTERNO

Inicialmente, destaco que a empresa ré interpôs Agravo Interno em face da decisão monocrática de minha lavra que recebeu o recurso de apelação tão somente no efeito devolutivo. Todavia, considerando que o recurso de apelação já se encontra pronto para julgamento de mérito, entendo restar prejudicado o julgamento do agravo interno acostado, razão pela qual passo a analise meritória do recurso de apelação.

DO RECURSO DE APELAÇÃO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso de apelação interposto por Bull Log Trading Importação e Exportação LTDA – EPP, porquanto tempestivo, devidamente preparado e em conformidade com os requisitos legais previstos nos artigos 1.003 e 1.010 do Código de Processo Civil, razão pela qual passo à análise de seu mérito.

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto contra sentença proferida nos autos de Ação Civil Pública por Dano Ambiental, cumulada com pedido de tutela inibitória, ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará, em desfavor da empresa recorrente, em razão da suposta instalação de atividade econômica de pré-embarque de animais vivos e da supressão de vegetação nativa, inclusive em área de reserva legal, sem o devido licenciamento ambiental expedido pelo órgão competente.

A sentença vergastada julgou procedente a pretensão autoral, condenando a empresa à obrigação de reflorestamento da área degradada ou, em caso de impossibilidade técnica, ao pagamento de indenização ambiental no valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), além da abstenção de qualquer atividade na área sem prévio licenciamento pela SEMAS/PA.

A recorrente, inconformada, sustenta que não houve dano ambiental relevante que ensejasse a responsabilização objetiva, asseverando que a intervenção ambiental limitou-se à remoção de vegetação rasteira (“juquira”), sem corte de mata nativa, e que tal conduta visava apenas à melhoria de pastagem.

Argumenta, ainda, que celebrou Termos de Compromisso Ambiental com o Município de Barcarena, os quais seriam válidos, haja vista que, segundo defende, a Resolução COEMA/PA nº 120/2015 já se encontrava revogada pela Resolução COEMA/PA nº 162/2021, que devolvera aos municípios competência para licenciamento da atividade.

Por fim, alega ocorrência de bis in idem, diante da cumulação de obrigações de fazer e de indenizar, além de violação aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Antes de enfrentar as teses recursais, c
umpre-nos ter em mente que nas últimas décadas, no campo ambiental, houve inegável conscientização ecológica em nível mundial, que se refletiu em maior rigor na legislação ambiental com o objetivo de minorar os efeitos perversos da ação humana predatória sobre a natureza.

Cabe rememorar que a proteção ao meio ambiente encontra-se alçada ao patamar constitucional de direito fundamental, previsto no art. 225 da Constituição Federal. Saliente-se que a prevenção é o princípio que norteia toda a dinâmica no direito ambiental, devendo-se, a todo custo, evitar que atividades indesejadas agridam o meio ambiente.

Vejamos o que dispõe o art. 225, da Constituição Federal:

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

§ 1º Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder Público:

I – Preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais e prover o manejo ecológico das espécies e ecossistemas;

A partir desse mandamento, construiu-se no ordenamento jurídico brasileiro o princípio do poluidor-pagador, segundo o qual todo aquele que causar degradação ambiental deve arcar com os custos de prevenção, reparação e compensação.

A doutrina de Paulo Affonso Leme Machado é precisa ao assentar que
“a responsabilidade ambiental é orientada pelo dever de recomposição integral, ainda que o agente alegue ausência de dolo ou culpa, sendo regida pela teoria do risco integral”
(MACHADO, Paulo Affonso Leme. Direito Ambiental Brasileiro. 26. ed. rev., ampl. e atual. São Paulo: Malheiros, 2018, p. 386).

Após essas breves considerações, passo a examinar os argumentos recursais.

1. Da Inexistência de Dano Ambiental

A tese sustentada pela apelante, no sentido de que a intervenção ambiental operada em sua propriedade restringiu-se à remoção de vegetação rasteira, vulgarmente denominada “juquira”, com finalidade meramente agropastoril — qual seja, a melhoria de pastagem —, e que, por isso, não teria configurado dano ambiental relevante, não merece acolhimento.

Inicialmente, é necessário reconhecer que o ordenamento jurídico pátrio adota, em matéria ambiental, a teoria da responsabilidade objetiva, consagrada no artigo 14, §1º, da Lei nº 6.938/81, que estabelece a Política Nacional do Meio Ambiente. Referido dispositivo preceitua que
“o poluidor é obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros afetados por sua atividade”
. Trata-se de responsabilização fundada na teoria do risco integral, a qual prescinde da comprovação de culpa ou dolo, bastando apenas a demonstração do dano e do nexo de causalidade com a conduta do agente.

Nesse cenário, a alegação de que a conduta da empresa não ensejou dano relevante não afasta a responsabilidade civil, pois o dano ambiental não exige, para sua configuração, magnitude quantificável em termos tradicionais, como o prejuízo patrimonial. A degradação ambiental assume, por sua própria natureza, dimensão difusa, coletiva e transindividual, sendo suficiente a demonstração de que o ato lesivo afetou, ainda que minimamente, o equilíbrio ecológico local, a integridade de biomas ou o patrimônio ambiental protegido constitucionalmente (art. 225, CF/88).

Ademais, conforme leciona Édis Milaré, um dos mais respeitados doutrinadores da seara ambiental,
“a simples intervenção indevida no meio ambiente, especialmente em áreas protegidas, como reservas legais e zonas de preservação, ainda que sem danos imediatamente perceptíveis, configura ilícito ambiental que enseja a aplicação da responsabilidade objetiva e a obrigação de restaurar o ecossistema afetado”
(in
Direito do Ambiente
, 11ª ed., RT, 2015).

O Superior Tribunal de Justiça, em reiterada jurisprudência, já firmou entendimento no sentido de que a supressão de vegetação sem prévio licenciamento ambiental, ainda que em área tida por degradada ou sem aparente relevância ecológica, constitui infração administrativa e configura dano presumido ao meio ambiente. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL.
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE.
DUNA. TERRENO NON AEDIFICANDI.
DANO AMBIENTAL IN RE IPSA. DISPENSA DE PROVA TÉCNICA DA LESIVIDADE DA CONDUTA. RESTAURAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA.
COMPETÊNCIA DO IBAMA. LEI COMPLEMENTAR 140/2011. PODER DE POLÍCIA AMBIENTAL. ART. 70, § 1º, DA LEI 9.605/1998.

1. A matéria de fundo está pacificada no STJ, inclusive e especificamente quanto a construções irregulares em praias. No presente caso, o recorrido construiu um restaurante no Porto das Dunas, no Município de Aquiraz/CE, em Área de Preservação Permanente, por ser área de duna móvel.

2. Induvidosa a prescrição do legislador no que se refere à posição intangível e ao caráter non aedificandi das Áreas de Preservação Permanente. Com pouquíssimas exceções em numerus clausus - sobretudo utilidade pública e interesse social, e ainda assim após rigoroso e prévio procedimento de licenciamento administrativo -, sua qualificação jurídica é incompatível com uso econômico direto, isto é, exploração agropecuária, silvicultura, plantio ou replantio com espécies exóticas, instalação de equipamentos de lazer, construção ou manutenção de edificações, impermeabilização do solo, limpeza, capina, plantio de gramíneas, capim, etc. Precedentes do STJ.

3.
Causa dano ecológico in re ipsa, presunção legal definitiva que dispensa produção de prova técnica de lesividade específica, quem desmata, ocupa ou explora Área de Preservação Permanente, ou impede regeneração da vegetação nativa típica do ecossistema, comportamento de que emerge obrigação propter rem de restaurar na sua plenitude e indenizar o meio ambiente degradado e terceiros afetados, sob regime de responsabilidade civil objetiva, solidária e ilimitada, irrelevante, portanto, a boa ou má-fé do agente. Precedentes do STJ.

4. No âmbito administrativo, o Ibama e o Instituto Chico Mendes (ICMBio) possuem poder de polícia para fiscalizar atividades ilícitas contra o meio ambiente, mesmo em área cuja competência para licenciamento ambiental seja do Estado ou do Município. À luz da Lei Complementar 140/2011, não se confundem competência administrativa ambiental preventiva (licenciamento) e competência administrativa ambiental repressiva (fiscalização e punição). No mesmo sentido, o estatuto dorsal de disciplina dos ilícitos administrativos ambientais confere iguais poderes aos três níveis federativos, ao dispor que "são autoridades competentes para lavrar auto de infração ambiental e instaurar processo administrativo os funcionários de órgãos ambientais integrantes do Sistema Nacional de Meio Ambiente - SISNAMA, designados para as atividades de fiscalização, bem como os agentes das Capitanias dos Portos, do Ministério da Marinha" (art. 70, § 1º, da Lei 9.605/1998, grifo acrescentado). Precedentes do STJ.

5. Na hipótese dos autos há elemento adicional a fortalecer o poder de polícia do Ibama. É que duna ao longo da costa, estacionária ou migratória, vegetada ou não, é bem da União, pois vinculada, na sua formação ou continuidade, a forças naturais direta ou indiretamente associadas ao "mar territorial" ou a "terrenos de marinha e seus acrescidos" (Constituição Federal, art. 20, VI e VII). Além disso, acha-se ambientalmente protegida pelo Código Florestal - quer pela sua rara e singular conformação geomorfológica, quer por eventual vegetação nativa nela encontrada - como Área de Preservação Permanente. Se integrante do domínio público da União, evidente o interesse federal na sua salvaguarda, inclusive com fiscalização e punição de infrações administrativas de degradação. Nessas circunstâncias, ilegal e nula licença ou autorização ambiental estadual ou municipal sem explícito, inequívoco e regular beneplácito administrativo do Poder Público federal.

6. Recurso Especial provido.

(STJ - REsp: 1397722 CE 2013/0263895-0, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 09/08/2016, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/08/2020)

PROCESSUAL CIVIL.
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. AÇÃO DEMOLITÓRIA.
TERRENO NON AEDIFICANDI. LAGOA DOS BARROS.
DANO ECOLÓGICO IN RE IPSA. DISPENSA DE PROVA TÉCNICA DA LESIVIDADE DA CONDUTA.

1. Induvidosa a prescrição do legislador no que se refere à posição intangível e ao caráter non aedificandi da Área de Preservação Permanente - APP -, nela interditando a ocupação ou a construção, com pouquíssimas exceções (casos de utilidade pública e interesse social, p. ex.), submetidas a licenciamento ambiental.

2. Causa dano ecológico in re ipsa, presunção legal definitiva que dispensa produção de prova técnica de lesividade específica, quem desmata, ocupa ou explora APP, ou impede sua regeneração, comportamento de que emerge obrigação propter rem de restaurar na sua plenitude e indenizar o meio ambiente degradado e terceiros afetados, sob regime de responsabilidade civil objetiva.

3. Necessidade de restauração da área degradada. Precedentes: AgRg no REsp 1.367.968/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de 12.3.2014; REsp 1394025/MS, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 18.10.2013; AgRg no AREsp 327.687/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de 26.08.2013; REsp 1.307.938/GO, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 16.9.2014; EDcl no Ag 1.224.056/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 6.8.2010; AgRg no REsp 1.206.484/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de 29.3.2011;REsp 1.175.907/MG, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de 25.9.2014.

4. Recurso Especial provido.

(STJ - REsp: 1284610 RS 2011/0233376-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 04/10/2016, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/11/2019)

No caso concreto, os autos trazem farta documentação técnica — notadamente, relatórios ambientais e autos de infração da SEMADE — que evidenciam a ocorrência de intervenção ambiental sem licença emitida por órgão competente, com supressão de vegetação significativa, inclusive em área de reserva legal. Ainda que se tratasse de vegetação secundária, a ausência de autorização do ente ambiental estadual torna a conduta materialmente lesiva e juridicamente relevante, pois transgride o princípio da prevenção, que orienta todo o Direito Ambiental.

Portanto, a alegação de que a vegetação era “juquira” e que o objetivo era a melhoria do pasto não exime a responsabilidade da empresa recorrente, tampouco torna sua conduta lícita. Ao revés, revela desprezo ao devido processo de licenciamento ambiental, que é instrumento legal e técnico indispensável para avaliar os impactos ambientais de qualquer atividade potencialmente degradadora, por mínima que seja sua extensão aparente.

Impõe-se, assim, o reconhecimento da responsabilidade objetiva da recorrente, nos termos da legislação ambiental vigente, sendo irrelevante a qualificação subjetiva de sua conduta ou a pretensa inocuidade da vegetação suprimida.

2. Da Validade dos Termos de Compromisso Ambiental - TCAs firmados com a Municipalidade

A tese recursal que sustenta a validade dos Termos de Compromisso Ambiental (TCAs) firmados entre a empresa recorrente e o Município de Barcarena, sob o argumento de que a Resolução COEMA/PA nº 120/2015 teria sido revogada pela Resolução COEMA/PA nº 162/2021, a qual teria restituído aos municípios a competência para licenciar a atividade de pré-embarque de animais vivos, igualmente não merece prosperar.

É de rigor, inicialmente, destacar que a definição da competência para o licenciamento ambiental, no âmbito do pacto federativo brasileiro, obedece à repartição de competências administrativas estabelecida na Lei Complementar nº 140/2011, que regulamenta o art. 23, incisos VI e VII, da Constituição Federal. Nos termos do art. 9º, inciso XIV, da referida Lei, compete aos Estados promover o licenciamento ambiental de atividades ou empreendimentos que causem ou possam causar impactos ambientais de âmbito regional ou que extrapolem os limites territoriais de um único município.

No caso em apreço, trata-se da instalação e operação de Estabelecimento de Pré-Embarque (EPE) de animais vivos, atividade de inegável potencial poluidor e que, conforme se extrai do conjunto probatório, exigia licenciamento ambiental estadual, por envolver impactos ambientais que extrapolam o território de atuação municipal.

A revogação da Resolução COEMA/PA nº 120/2015 apenas se operou com a edição da Resolução COEMA/PA nº 162/2021, diploma normativo posterior à instalação irregular da atividade questionada, que data do ano de 2018, conforme autos de infração acostados aos autos. E mesmo a nova resolução, embora amplie as competências municipais, o faz mediante requisitos específicos, condicionados à celebração de convênios, existência de estrutura técnica adequada e cadastramento dos entes municipais no Sistema Nacional de Meio Ambiente (SISNAMA), o que não se demonstrou implementado no presente caso.

Ademais, é cediço que a competência para o licenciamento ambiental deve ser aferida no momento da instalação da atividade, não se aplicando retroativamente alterações normativas supervenientes.

Assim, os Termos de Compromisso Ambiental firmados com o Município de Barcarena, além de não possuírem eficácia substitutiva da licença ambiental estadual, são absolutamente inócuos para fins de convalidação da atividade econômica em questão. A tentativa da recorrente de atribuir valor jurídico aos TCAs celebrados com ente manifestamente incompetente configura, na verdade, desvio procedimental e burla ao regime legal de controle ambiental, afrontando os princípios da legalidade e da prevenção.

Da mesma forma não merece prosperar a alegação de que a empresa buscou regularização junto à SEMAS desde 2018 e que a morosidade administrativa não poderia paralisar suas atividades, nem servir de fundamento para uma condenação desmedida sem prova efetiva da extensão do dano.

Isto porque, a licença ambiental, por sua natureza, é ato administrativo de caráter autorizativo, condicionado e não retroativo; não tem virtualidade para convalidar ilícitos pretéritos nem para elidir a obrigação de recomposição integral do dano já consumado, tampouco para infirmar a condenação pecuniária pelo dano moral coletivo.

Todos os estabelecimentos e atividades utilizadores de recursos ambientais, efetiva ou potencialmente poluidores ou capazes, sob qualquer forma, de causar degradação ambiental
dependerão de prévio licenciamento ambiental
(art.
10
, caput, da Lei
6.938
/1981).

Não se trata de faculdade ou recomendação ("dependerão"), mas de dever irrecusável antecedente ("prévio"), imputado ao empreendedor e igualmente ao Estado. Na hipótese dos autos, a infração administrativa (operar "sem licença ou autorização dos órgãos ambientais competentes") vem confessada pela própria empresa que, embora alegue, em defesa, que teria requerido a licença, ainda estava pendente de deferimento.

Segundo a Lei Estadual nº 5.587/1995, vigente à época dos fatos, considera-se infração administrativa ambiental
“construir, instalar, ampliar ou fazer funcionar em qualquer parte do território do Estado, estabelecimentos, obras e atividades utilizadoras de recursos ambientais considerados, comprovadamente, efetiva ou potencialmente poluidores, bem como os capazes, também, comprovadamente, sob qualquer forma de causar degradação ambiental, sem o prévio licenciamento do órgão ambiental ou com ele em desacordo”
(art. 118, I).

Por sua vez, o tipo administrativo especificamente violado é claro: “
construir, reformar, ampliar, instalar ou fazer funcionar estabelecimentos, atividades, obras ou serviços utilizadoras de recursos ambientais, considerados efetiva ou potencialmente poluidores, sem licença ou autorização dos órgãos ambientais competentes, em desacordo com a licença obtida ou contrariando as normais legais e regulamentos pertinentes;”
(art. 66 do Decreto federal 6.514/2008).

Assim, mesmo que existente licença posterior, nada disso exonera o dever de recuperar o meio biótico degradado (obrigação de fazer) e de indenizar os danos difusos remanescentes (pecúnia).

Nesse sentido, Antônio Herman Benjamin destaca que
“a regularização administrativa posterior não apaga o ilícito ambiental pretérito nem afasta o dever de reparar o dano já consumado”
(BENJAMIN, Antonio Herman V. Comentários à Lei da Ação Civil Pública. 4. ed. São Paulo: RT, 2018, p. 213).

Logo, a tese da validade dos TCAs firmados com o Município de Barcarena revela-se insustentável, tanto sob o prisma jurídico-formal da competência, quanto à luz da realidade fática comprovada nos autos, que evidencia o exercício de atividade de significativo impacto ambiental sem a devida autorização do órgão competente. Por conseguinte, impõe-se a rejeição do argumento e a manutenção da responsabilização imposta na sentença.

3. Da Impossibilidade de imposição cumulativa de obrigação de fazer e de indenizar – Bis in Idem

Por fim, a argumentação da apelante, no sentido de que a condenação imposta na sentença violaria os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, ao incidir em suposto
bis in idem
, por impor cumulativamente obrigações de fazer (reflorestamento) e de indenizar, igualmente não se sustenta.

No ordenamento jurídico ambiental brasileiro, a cumulação de obrigações de fazer, de não fazer e de indenizar não só é admissível, como frequentemente necessária para a plena tutela do bem jurídico protegido — o meio ambiente.

Tal premissa decorre do artigo 3º, inciso I, da Lei nº 7.347/1985 (Lei da Ação Civil Pública), que dispõe expressamente que
“a ação civil pública poderá ter por objeto a condenação em dinheiro ou o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer”
. A redação legal, portanto, autoriza de maneira clara a formulação cumulativa de pedidos em sede de responsabilidade civil ambiental.

A leitura teleológica e sistemática — em diálogo com o art. 225, § 3º, da CF e com o art. 14, § 1º, da Lei nº 6.938/81 — conduz ao entendimento pacificado de que, em matéria ambiental, a cumulação é possível e, não raro, necessária, porque as dimensões do dano são múltiplas: há a lesão física ao ecossistema (que exige recomposição/compensação) e há os reflexos difusos e metaindividuais (que reclamam resposta pecuniária pedagógica e dissuasória).

A lógica é que a reparação
in natura
e a compensação pecuniária possuem finalidades distintas. A
obrigação de fazer
visa restaurar o meio ambiente ao seu estado original, na medida do possível (
reductio ad pristinum statum
). A
indenização pecuniária
destina-se a compensar os danos que a restauração física não consegue abranger, como aqueles que persistem até a recuperação completa da área (danos interinos) ou que são simplesmente irreversíveis (danos residuais ou permanentes).

Trata-se, na realidade, da concretização do princípio da reparação integral, inerente ao Direito Ambiental, que visa restituir o meio ambiente ao
status quo ante
, sempre que possível, mediante obrigações de fazer — como o reflorestamento ou a recomposição da flora. A indenização pecuniária, por seu turno, é devida apenas nos casos em que a recuperação in natura não é técnica ou economicamente viável, funcionando como forma subsidiária e compensatória.

Essa interpretação é amplamente corroborada pela jurisprudência pátria. O Superior Tribunal de Justiça, ao enfrentar a controvérsia, fixou o entendimento de que a cumulação de indenização pecuniária com obrigação de fazer é medida legítima quando voltada à reparação integral do dano ambiental, sendo que a indenização não substitui, mas apenas complementa, a reparação in natura, quando esta for parcial ou tecnicamente inviável.

Nesse sentido:

AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC NÃO CONFIGURADA.
CUMULAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES DE INDENIZAR E DE REPARAR DANO AMBIENTAL. CABIMENTO. SÚMULA 629/STJ. REVISÃO DOS PARÂMETROS DE DEFINIÇÃO DO VALOR INDENIZÁVEL. IMPOSSIBILIDADE
. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. PROVIMENTO NEGADO.

1. Inexiste a alegada violação aos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil, pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, segundo se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de erro material, omissão, contradição ou obscuridade. Destaca-se que julgamento diverso do pretendido, como neste caso, não implica ofensa aos dispositivos de lei invocados.

2. O enunciado 629 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça (STJ) estabelece que, "quanto ao dano ambiental, é admitida a condenação do réu à obrigação de fazer ou à de não fazer cumulada com a de indenizar".

3. Hipótese em que o acórdão recorrido, para a definição do valor da indenização cabível pelo dano ambiental, expressamente adota como parâmetros apuração técnica veiculada em inquérito civil e prova pericial produzida nos autos. Revisão que atrairia o óbice da Súmula 7/STJ.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 2156765 MG 2022/0193077-9, Relator: Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES, Data de Julgamento: 29/04/2024, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/05/2024)

DIREITO AMBIENTAL. PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MEIO AMBIENTE. DESMATAMENTO DE ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. MATA ATLÂNTICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER E PAGAR QUANTIA. POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO. EXISTÊNCIA DE DANO

MORAL COLETIVO AMBIENTAL
.

1. Trata-se, na origem, de Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público estadual em virtude de desmatamento de Área de Preservação Permanente em mata nativa, no Município de Mariana/MG. O Parquet pede a condenação do infrator a reflorestar e a pagar indenização pelos danos causados ao meio ambiente. O ato ilícito, o seu nexo de causalidade e os danos ambientais foram constatados nos autos, portanto não existem dúvidas de que ocorreram.

2.
A cumulação de obrigação de fazer, de não fazer e pagar não configura bis in idem, porquanto a indenização, inclusive pelo dano moral coletivo, em vez de considerar lesão específica já ecologicamente restaurada ou a ser restaurada, põe o foco em parcela do dano que, embora causada pelo mesmo comportamento pretérito do agente, apresenta efeitos deletérios de cunho futuro, irreparável ou intangível
.

Precedentes: REsp 1.328.753/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 3/2/2015; REsp 1.382.999/SC, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de 18.9.2014; REsp 1.307.938/GO, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de 16.9.2014; REsp 1.227.139/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 13.4.2012; REsp 1.115.555/MG, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe de 23.2.2011.

3. Recurso Especial provido.

(STJ - REsp: 1635451 MG 2016/0213756-9, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 13/12/2016, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/08/2020)

No caso sub judice, a sentença condicionou a condenação pecuniária à
“impossibilidade técnica”
de execução da obrigação de reflorestamento, justamente para evitar dupla punição. Ou seja, a obrigação de indenizar atua de forma subsidiária, apenas se e quando inviável a recomposição ambiental direta. Deste modo, não se vislumbra qualquer excesso punitivo, tampouco afronta aos princípios da proporcionalidade ou da razoabilidade, mas sim a aplicação fiel dos postulados constitucionais da prevenção e da reparação dos danos ao meio ambiente (art. 225, §3º, CF/88).

Logo, a alegação de bis in idem não procede, devendo ser rejeitada, à luz da doutrina consolidada e da jurisprudência firme do Superior Tribunal de Justiça, que reconhece a compatibilidade entre as diversas formas de responsabilização civil em matéria ambiental como instrumento de tutela efetiva dos direitos difusos e coletivos.

CONCLUSÃO

Assim, diante de todo o exposto, e considerando o caráter protetivo do Direito Ambiental, cuja interpretação deve sempre privilegiar a efetividade dos direitos difusos, notadamente o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, entendo que a sentença de primeiro grau não merece reforma, haja vista estar plenamente fundamentada em elementos probatórios robustos e adequadamente motivada em consonância com os preceitos legais e constitucionais aplicáveis.

Ante o exposto,
CONHEÇO E

NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo incólume a sentença de 1º grau, conforme a presente fundamentação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desa. Relatora

Belém, 03/11/2025